Tribunal: TJSP
Processo: 1010942-76.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. Descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, a título de mensalidades por associação à requerida. Sentença de parcial procedência, em face da revelia da ré. Recurso interposto pela parte requerida que não pode sequer ser analisado, diante da inexistência, nos autos, de procuração ad judicia outorgada pela ré.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. Descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, a título de mensalidades por associação à requerida. Sentença de parcial procedência, em face da revelia da ré. Recurso interposto pela parte requerida que não pode sequer ser analisado, diante da inexistência, nos autos, de procuração ad judicia outorgada pela ré. Ausência de representação processual. Vício não sanado no prazo de 15 dias assinalado pelo MM. Juízo "a quo". Falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Recurso não conhecido.